Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709894-64.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA GORETH DA SILVA, MARIA GORETE VIEIRA, MARIA GORETH SILVA BORGES, MARIA GORETTI COELHO RODRIGUES, MARIA GORETTI PEREIRA LIRA, MARIA GORETTI DIAS FRANÇA, MARIA HELENA ARAÚJO, MARIA HELENA BEZERRA DE MOURA, MARIA HELENA DA SILVA GAMA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 62054799, admitiu o recurso especial interposto por MARIA GORETH DA SILVA e OUTROS. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID67064626),determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletiva”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o órgão julgador entendeu que “(...) Dito isso, importa identificar que na data de 25/08/2000, ano do trânsito em julgado da ação de conhecimento, o sindicato ajuizou a execução de obrigação de fazer (n. 59.897-3/2000), para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores da Fundação Educacional do DF. No entanto, não foi ajuizada na ocasião a execução coletiva da obrigação de pagar quantia certa referente aos tíquetes pretéritos inadimplidos. (...) Sem que se operasse a interrupção do prazo prescricional, a execução coletiva da obrigação de pagar quantia certa (n. 0134432-69.2009.8.07.0001) foi ajuizada pelo sindicato somente em 26/08/2009, isto é, mais de 9 (nove) anos do trânsito em julgado da ação que deu origem ao título executivo, e muito depois do transcurso do prazo quinquenal exaurido em 10/03/2005” (ID 56877696). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.033. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014